Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0730614-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUPERCIO TORRES DE LIMA AGRAVADO: LUIZ CARLOS PINTO JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado nos autos de execução de título extrajudicial no 0705143-80.2025.8.07.0001 em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a penhora de 30% incidente sobre a remuneração do executado. Informa que a manutenção da penhora pode colocar em risco a sua subsistência e da sua família uma vez que com todos os descontos lhe sobrará apenas a quantia de R$ 1.885,80. Aduz que a manutenção da constrição sobre percentual da remuneração afronta o disposto no artigo 833, IV, do CPC, em face do que requer a suspensão da execução. No mérito a procedência do agravo para desconstituir a penhora sobre o salário. Em face dos documentos juntados pelo agravante, defiro a gratuidade judiciária. Preparo dispensado. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, uma vez que efetivação da penhora sobre os rendimentos pode causar dano irreparável ao agravante colocando em risco a subsistência pessoal e familiar. Dessa forma, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito